Tribunal: TJDFT
Processo: 0711807-52.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. NÃO IDENTIFICAÇÃO DO COAUTOR. IRRELEVÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CÁLCULO DOS DIAS-MULTA. MESMO PARÂMETRO ADOTADO PARA FIXAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REPARAÇÃO PECUNIÁRIA MÍNIMA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO MONTANTE PELA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O roubo praticado pelo acusado em conjunto com outro indivíduo determina a aplicação da majorante do concurso de pessoas prevista pelo art. 157, § 2o, II, do CP, sendo irrelevante que o(a) coautor(a) não tenha sido identificado(a).
2. O cálculo dos dias-multa deve observar o mesmo critério adotado para a pena privativa de liberdade.
3. De acordo com o entendimento consolidado pela Terceira Seção do STJ (REsp n. 1.986.672/SC), a condenação ao pagamento da reparação pecuniária mínima prevista pelo art. 387, IV, do CP, exige o atendimento a três requisitos cumulativos: i) pedido expresso na inicial; ii) a indicação do montante pretendido e iii) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório, excetuados aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, que continuam regidos pela tese fixada no julgamento do tema repetitivo 983/STJ. 3.1. No caso concreto, embora conste da denúncia requerimento expresso de condenação à indenização mínima, a ausência de indicação do valor a esse respeito obsta a fixação da aludida verba.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.